Tribunal: TJBA
Processo: 0000246-23.2004.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000246-23.2004.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULOAECIO DE SANTANA LYRIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2004, sob fundamento de prescrição intercorrente. A Fazenda Pública estadual alega não ter havido inércia processual de sua parte e atribui a paralisação à ineficiência do Poder Judiciário. Requer o afastamento da prescrição reconhecida e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso de execução fiscal, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da alegação de diligência contínua da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, recurso repetitivo) estabelece que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, § 1º da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens. 4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal, independente de despacho judicial que declare suspensão ou arquivamento. 5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 21/11/2006, data em que peticionou nos autos após certidão negativa do oficial de justiça, iniciando-se o prazo de prescrição em 21/11/2007. 6. Entre a data da ciência e a sentença, transcorreu lapso superior a cinco anos sem interrupção ou suspensão, configurando a prescrição intercorrente. 7. Tentativas infrutíferas de penhora, sem efetiva constrição patrimonial, não são aptas a interromper o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000246-23.2004.8.05.0072, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PAULOAECIO DE SANTANA LYRIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.